Tribunal: TJSP
Processo: 1007408-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Seguro prestamista de proteção financeira. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré seguradora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Danos morais. Autora demitida. Seguro contratado que deixou de efetuar a quitação do contrato.

Ementa:
Apelação. Seguro prestamista de proteção financeira. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré seguradora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Danos morais. Autora demitida. Seguro contratado que deixou de efetuar a quitação do contrato. Inclusão indevida do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes. Comprovado o dano e o nexo causal. Dano "in re ipsa". Indenização devida. Valor arbitrado em sentença mantido.
3. Responsabilidade solidária. Rés que concorreram para a negativação do nome da autora, uma vez que ambas atuam em conjunto no fornecimento de seus serviços ao público consumidor. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal imposta à corré apelante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007408-35.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ASSURANT SEGURADORA S.A., é apelada JULIANA PATRICIA CRHISOSTOMO
PIZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506 - A - Voto no 6081.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506
Apelante: Assurant Seguradora S.a.
Apelado: Juliana Patricia Crhisostomo Pizzo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani.
Voto no 6081.
Apelação. Seguro prestamista de proteção financeira.
Sentença
de parcial procedência. Recurso da corré
seguradora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Danos morais. Autora demitida. Seguro contratado que
deixou de efetuar a quitação do contrato. Inclusão indevida
do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes.
Comprovado o dano e o nexo causal. Dano “in re ipsa”.
Indenização devida. Valor arbitrado em sentença mantido.
3. Responsabilidade solidária. Rés que concorreram para a
negativação do nome da autora, uma vez que ambas atuam
em conjunto no fornecimento de seus serviços ao público
consumidor. Sentença mantida. Majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal imposta à corré apelante.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que
julgou procedente a presente ação declaratória de inexistência de débito e de indenização
de dano moral condenou as rés: a) ao pagamento, solidariamente do montante de R$
8.000,00 a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir da recusa do
pagamento pela seguradora, com juros de mora a contar da citação; b) declarar inexigível o
valor de R$ 800,00 cobrado na fatura do cartão de crédito em razão da rescisão imotivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506 - A - Voto no 6081.
3
do contrato de trabalho da autora; c) ao pagamento, solidariamente, das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação; d) e
tornou definitiva a tutela de urgência de fls. 55/56 (fls. 139/143).
A ré Assurant Seguradora S.A. apela e alega que: a) cabe a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; b) comprovou nos autos que houve o
pagamento dos valores devidos pela autora perante a corré no valor de R$ 648,61; c) o
seguro se presta a quitar o saldo devedor em nome da apelada junto ao estipulante à data do
sinistro; d) não tem responsabilidade pela inscrição do nome da autora no rol dos maus
pagadores, visto que a seguradora não é credora da autora; f) não há prova nos autos de que
tenha cometido qualquer ilícito, pleiteando o afastamento da indenização por danos morais
ou a redução do valor arbitrado em sentença, visto que, se mantido, fica configurado o
enriquecimento ilícito da apelada (fls. 145/150).
Contrarrazões a fls. 156/159.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 152/153).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Depreende-se da petição inicial que o autor ingressou com
esta demanda, alegando que, 09.09.2016, contratara, no estabelecimento da primeira
requerida, “seguro prestamista de proteção financeira” da corré “Assurant Seguradora
S.A.” (500207.0000002305364), com prêmio de R$ 800,00 em caso de perda involuntária
do emprego, contudo, ao solicitar o resgate, as rés autorizaram o pagamento de apenas R$
648,61. Pretende a declaração da inexistência e débito e a indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506 - A - Voto no 6081.
4
A corré “Assurant Seguradora S.A”., em contestação, alegou
que e o seguro foi contratado para quitar o saldo devedor à data do sinistro, e que o valor
devido e pago foi o informado pela corré “Arthur Lunsgren Tecidos S.A. - Casas
Pernambucanas” (fls. 72/92).
A
corré
“Arthur
Lunsgren
Tecidos
S.A.
-
Casas
Pernambucanas”, por sua vez, sustentou que a autora não apresentara qualquer
documentação que comprovasse a sua incapacidade, deixando, assim, de cumprir os
requisitos necessários à abertura do sinistro; e que não há elementos nos autos que
caracterizem dano moral indenizável (fls. 139/143).
Sobreveio sentença de procedência, restando a irresignação
da corré “Assurant Seguradora S.A.”.
1. Não há dúvida de que a cobrança foi indevida e, em
consequência, houve a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Assim,
reconhecida a inexigibilidade do débito estaria coberta pelo seguro contratado, o dano
moral suportado pela autora deve ser reparado. Comprovada a ocorrência do ato ilícito, do
dano e do nexo causal a procedência da ação indenizatória era de rigor.
Diferentemente do que alega a apelante, a inscrição indevida
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, que
dispensa outras provas.
Não incide, no caso, o enunciado da Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição questionada, é a única (fls. 53/54).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506 - A - Voto no 6081.
5
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser levados
em conta o grau e o tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão do dano causado, para
colimar a adequada e razoável compensação do ofendido e a inibição da conduta (ou
atividade) ofensiva.
A indenização de R$ 8.000,00, fixado na sentença, é razoável
e proporcional ao dano e, por isso, deve ser mantido, conforme os parâmetros até mesmo
superiores adotados por esta Câmara:
DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Contexto
probatório a demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
apta a gerar o débito negativado. Ré que alega a existência de relação
jurídica regular a legitimar a negativação impugnada, porém, sem fazer
demonstração cabal da licitude da sua conduta. Ônus probatório do qual não
se desincumbiu a instituição ré (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
Dívida inexigível. DANO MORAL. Ocorrência. Negativação indevida.
Dano “in re ipsa”. Indenização majorada para R$ 15.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico
da concessionária do serviço público e em obediência aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes
desta C. Câmara para casos análogos. Juros de mora que deverão ser
contados da data do evento danoso (súmula 54 do C. STJ).
SUCUMBÊNCIA. Ônus que dever ser suportado integralmente pela ré.
Incidência da súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente reformada. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo da
autora parcialmente provido. (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1004137-71.2018.8.26.0068; Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira; j. 28.02.2019)
2. A responsabilidade entre as corrés é solidária.
As circunstâncias do caso indicam que as rés concorreram
para a negativação do nome da autora, uma vez atuam em conjunto no fornecimento de
seus serviços ao público consumidor. Daí porque devem responder solidariamente pelos
prejuízos causados, nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007408-35.2018.8.26.0506 - A - Voto no 6081.
6
Registre-se que a ré Assurant Seguradora S.A. faz parte da
cadeia de fornecimento dos serviços da ré Arthur Lundgren Tecidos S.A., de modo que não
é possível acolher a tese de que o ato da seguradora exclui a responsabilidade da
comerciante. A culpa exclusiva do terceiro capaz de romper o nexo de causalidade é apenas
aquela externa à cadeia de fornecimento.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, condena-se a corré apelante a pagar mais
5% do valor da condenação, como majoração na fase recursal, em consequência do
desprovimento do recurso, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator